Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-06.2024.8.11.9005
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000977-06.2024.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGANTE), EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES - CPF: 616.002.021-87 (EMBARGADO), AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão que autorizara o levantamento de valores bloqueados judicialmente para custeio de procedimento cirúrgico de urgência, em favor de paciente diagnosticado com câncer avançado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise do requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300 do CPC; e (ii) contradição entre a fundamentação e o dispositivo, ao reconhecer a possibilidade de ressarcimento futuro e, simultaneamente, dispensar caução ao beneficiário da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O colegiado examinou de forma expressa os requisitos do art. 300 do CPC, destacando que a alegação de fraude ou má-fé contratual não afasta, por si só, a probabilidade do direito, por demandar dilação probatória.

4. Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois o reconhecimento da relevância teórica da tese de fraude não implica acolhimento da alegação, mas apenas a remessa de sua apuração à fase instrutória.

5. A dispensa de caução foi devidamente fundamentada na urgência do caso, na hipossuficiência econômica do beneficiário e na necessidade de efetividade do direito à saúde, sendo compatível com o art. 300 do CPC e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

6. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

7. O prequestionamento pressupõe efetiva omissão, o que não se verifica na espécie, sendo incabível a simples indicação de dispositivos legais sem relação direta com vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente os requisitos do art. 300 do CPC e conclui pela presença de probabilidade do direito e perigo de dano.

2. A mera discordância da parte com a interpretação judicial não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

3. A dispensa de caução é admissível quando demonstrada a urgência do tratamento e a hipossuficiência econômica do beneficiário.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo Interno nº 1000977-06.2024.8.11.9005, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno (cf. Id. nº 318923883).

Foi lançada a seguinte ementa:

"Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E MÁ-FÉ CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRAZO DE CARÊNCIA. MITIGAÇÃO EM CASOS DE URGÊNCIA. DISPENSA DE CAUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que autorizou o levantamento de valores bloqueados judicialmente para custear procedimento cirúrgico de urgência em favor do recorrido, diagnosticado com câncer avançado.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve:

(i) saber se a alegação de fraude na contratação, diante do diagnóstico próximo à adesão ao plano, é suficiente para afastar a tutela de urgência;

(ii) verificar se a cláusula de carência pode prevalecer em caso de urgência médica;

(iii) avaliar a necessidade de prestação de caução para levantamento dos valores bloqueados.

III. Razões de decidir

A alegação de má-fé do beneficiário demanda dilação probatória, não sendo apta a afastar a urgência comprovada por laudo médico.

A jurisprudência do STJ reconhece que cláusula de carência em plano de saúde deve ser mitigada em hipóteses de urgência ou emergência, em atenção ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (Súmulas 302 e 597/STJ).

A dispensa de caução mostra-se compatível com a urgência do caso e com a condição econômica do agravado, beneficiário da justiça gratuita, sob pena de inviabilizar o tratamento.

A decisão agravada resguarda o equilíbrio entre os interesses da operadora e a necessidade de efetividade do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de doença preexistente ou fraude na contratação de plano de saúde exige dilação probatória, não sendo apta a afastar tutela de urgência fundamentada em laudo médico.

2. A cláusula de carência deve ser mitigada em hipóteses de urgência médica, sob pena de frustração do direito fundamental à saúde.

3. A exigência de caução pode ser dispensada em situações excepcionais de urgência, especialmente quando o beneficiário é hipossuficiente e depende do tratamento para preservação da vida." (cf. Id. nº 239640160).

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição.

Alega omissão quanto à análise do requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300 do CPC, pois o acórdão teria se limitado a examinar o perigo de dano, sem enfrentar de modo suficiente os fortes indícios de fraude contratual que afastariam a verossimilhança da pretensão do autor.

Aponta ainda contradição entre a fundamentação, que reconhece a possibilidade de ressarcimento futuro em caso de improcedência da ação, e o dispositivo, que autoriza o levantamento dos valores sem caução por beneficiário da justiça gratuita, o que tornaria inviável qualquer ressarcimento.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes para reformar a decisão embargada. Postula ainda o prequestionamento da matéria para fins recursais.

O embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante dos autos Id. 324124888.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar de forma expressa o requisito da probabilidade do direito, limitando-se a analisar o perigo de dano.

O voto condutor enfrentou expressamente os dois requisitos do art. 300 do CPC, ressaltando que o deferimento da tutela antecipada pressupõe a análise da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, por sua vez, foram devidamente apreciados pelo Juízo de primeiro grau, afirmando, inclusive, que a objeção levantada pela ré/agravante/embargante Hapvida quanto a uma possível conduta desleal e de má-fé do autor/agravado/embargado não é destituída de razoabilidade, contudo não é suficiente para modificar o raciocínio decisório, eis que exige prévia dilação probatória.

Desse modo, verifica-se que o colegiado realizou a ponderação da probabilidade do direito, concluindo que a comprovação da má-fé contratual demandaria dilação probatória, razão pela qual não seria possível afastar a tutela de urgência fundada em laudo médico que atesta risco concreto e imediato à vida do beneficiário.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada. O colegiado analisou o art. 300 do CPC sob todos os seus aspectos, concluindo pela presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência.

A embargante também afirma existir contradição interna no acórdão, na medida em que reconheceu a plausibilidade da tese de fraude e ao mesmo tempo, manteve o levantamento dos valores sem caução.

A leitura integral do voto, contudo, revela inexistir qualquer incongruência lógica entre a fundamentação e o dispositivo.

O apontamento de que a tese de fraude demanda dilação probatória não significa acolhimento da alegação, mas apenas o reconhecimento de sua relevância teórica, a ser futuramente apurada. Em seguida, o acórdão deixa claro que essa alegação não tem força probatória suficiente para afastar a medida de urgência, pois exige exame aprofundado dos fatos.

Na sequência, o acórdão fundamenta a dispensa da caução com base na urgência médica, na hipossuficiência do beneficiário e no direito constitucional à saúde, ponderando que exigir contracautela inviabilizaria o tratamento e poderia gerar dano irreparável.

Portanto, a suposta contradição não restou comprovada, pois o acórdão reconhece a pertinência da tese defensiva apenas para destacar que será objeto de instrução probatória, mas reafirma que, em sede de tutela de urgência, deve prevalecer a proteção imediata à saúde e à vida do paciente.

Aliás, a decisão também resguardou o interesse econômico da operadora ao determinar que os valores bloqueados fossem liberados diretamente às instituições médicas (Lira Clínica Médica Ltda. e Hospital Albert Einstein), mediante a apresentação de relatório e nota fiscal detalhada, reduzindo sensivelmente o risco de desvio de finalidade.

Logo, a decisão é coerente e harmônica, inexistindo contradição entre os fundamentos e a conclusão.

Se a embargante não concorda com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025